Tribunal: STF
Processo: AI 107089
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-06
Data de publicação: 1985-12-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL. ART-325, V, B, DO RI.
SUMULAS 282 E 279.
ESTA SUJEITA AO OBICE REGIMENTAL A AÇÃO QUE A LEI SUBMETE A
PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. INDEPENDENTE DISSO, AINDA SERIA
INCABIVEL O EXTRAORDINÁRIO QUANDO NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA, PRETENDENDO-SE O SIMPLES
REEXAME DE PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.